Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702363-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS PACIENTE: HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Veronica Dias Lins, OAB-DF 28.051, em favor de HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, perante o qual responde como acusado por supostos crimes de organização criminosa e roubo majorado. Sustenta, em síntese, ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, aduzindo suficiência de medidas cautelares diversas, bem como excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Pede, então, a revogação liminar da medida cautelar extrema, com expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada ontem, dia 27/01/2022, HCCrim 0702138-58.2022.8.07.0000, de minha relatoria, com pedido liminar denegado hoje. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido em tramitação, evidenciando típica litispendência, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado